Tribunal: TJPA
Processo: 0810464-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810464-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Belém contra acórdão que manteve decisão de instância inferior, determinando a instalação de contêineres para coleta de resíduos sólidos no Distrito de Outeiro. O embargante alega omissão, afirmando que as provas fotográficas foram colhidas sem contraditório e que a decisão judicial interferiu em política pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se o recurso de Embargos de Declaração deve ser conhecido, à luz da superveniência de sentença definitiva no processo principal, que ratificou a tutela antecipada e julgou parcialmente procedente o pedido, ordenando as mesmas providências de coleta de lixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Houve perda de objeto dos Embargos de Declaração, pois a sentença de mérito no juízo de origem resolveu a controvérsia de forma definitiva.

4. Conforme art. 932, III, do CPC/2015, o recurso não deve ser conhecido, dado que a superveniência de sentença prejudica a análise de embargos que tratam de questão já solucionada.

5. A jurisprudência do STJ confirma que a superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda de objeto dos recursos que discutem questões resolvidas em decisões interlocutórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A superveniência de sentença no processo principal enseja a perda de objeto de recursos pendentes que versem sobre decisões interlocutórias anteriores."

.............................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 29.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado,
por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face do v.
Acórdão de
Id.

18578209
, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Irresignados, o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que as provas apresentadas pelo Ministério Público, em especial as fotografias que ilustram a situação de acúmulo de lixo nas ruas, foram colhidas sem submissão ao contraditório e, portanto, comprometem o direito à ampla defesa.

Alega, ainda, que as fotografias utilizadas para embasar a decisão carecem de indicação das datas em que foram realizadas, o que, segundo o embargante, impede verificar se as imagens retratam uma situação antes ou depois da passagem do caminhão de coleta de lixo, dificultando a correta análise do fato gerador da demanda.

Argumenta que a determinação judicial de instalação de contêineres em diversas ruas do Distrito de Outeiro representa intervenção indevida em uma política pública municipal já estabelecida. A política de gestão de resíduos está formalizada na Lei Municipal nº 9656/2020, que prevê a implementação gradual da coleta de resíduos ao longo de 20 anos, incluindo medidas como a segregação dos resíduos na fonte e a ampliação progressiva da coleta seletiva. Nesse sentido, a decisão judicial estaria interferindo em uma competência exclusiva do Poder Executivo Municipal, ao impor uma alteração imediata em uma política que deveria ser implementada conforme cronograma legislativo próprio.

Dessa forma, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja suprida a omissão apontada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id. 18977881.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença

(Id. 123786401 – autos originários), verbis:

3 – Dispositivo

Em conformidade com as razões precedentes, ratifico a tutela liminar deferida e julgo parcialmente procedente o pedido, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, determino que o réu, em 05 dias, contados da intimação, regularize, acaso não regularizado, o serviço de coleta de resíduos sólidos no Distrito de Outeiro, com disponibilização de containers para coleta do lixo nas ruas: Rua da Paz com Avenida Nossa Senhora da Conceição; Rua da Paz com Avenida Beira-Mar; Rua Prosperidade; Rua da Beleza; Rua da Alegria; Avenida Beira-Mar; Rua da Amizade; Rua do Amor com a Rua da Amizade; Rua da Irmandade, todas localizadas no Bairro São João do Outeiro.

Determino, ainda, que em 30 dias, o réu disponha, caso ainda não tenha feito, containers nos referidos “locais críticos”, para que fiquem à disposição da população para o depósito do lixo domiciliar.

Por fim, determino seja efetuada a coleta diária dos resíduos depositados nas “áreas críticas” mencionadas.

Para o caso de incumprimento desta determinação, desde logo arbitro multa diária de R$5.000,00, por agora, limitada a R$300.000,00.

Sem custas e sem verba de honorários.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/10/2024